Tribunal: TJSP
Processo: 2231656-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (contra o irmão) e tentativa de homicídio qualificado (contra a cunhada). Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se

Ementa:
HABEAS CORPUS. Paciente que está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (contra o irmão) e tentativa de homicídio qualificado (contra a cunhada). Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva. Inocorrência de qualquer ilegalidade. Preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar-se em ilegalidade da prisão preventiva. Francimir permaneceu foragido, em local incerto e não sabido, por mais de vinte anos, período em que o processo ficou suspenso. A segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. Não merece prosperar a alegação de falta de contemporaneidade, visto que o paciente permaneceu foragido por mais de duas décadas, ensejando a suspensão do processo, bem como impedindo a apuração dos fatos em Juízo e a aplicação da lei penal. A fuga de Francimir do distrito da culpa justifica a manutenção da segregação cautelar. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência. Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Inexistente constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.